Tribunal: TJDFT
Processo: 0754083-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754083-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDEMIR GOUVEIA BARRETO JUNIOR AGRAVADO: NAVARRA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos cumprimento de sentença, no 0709802-06.2023.8.07.0001 (Id 258671200 dos autos de origem), ajuizada por NAVARRA S.A em desfavor de ALDEMIR GOUVEIA BARRETO JUNIOR, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação apresentada pelo executado, constante do ID 254877918, na qual formulou o devedor, nos itens 3.1 e 3.2, pedidos de revogação da decisão que autorizou a realização de consultas e imposição de restrições via sistemas RENAJUD e INFOJUD, alegando, em síntese, que tais medidas seriam excessivas, desproporcionais, prematuras e atentatórias à sua dignidade e à de sua família. Sustentou, ainda, que o bloqueio de veículos inviabilizaria seu deslocamento e prejudicaria o cumprimento de obrigações familiares e profissionais. A decisão impugnada, de ID 254146078, autorizou a utilização dos mencionados sistemas diante da frustração de outras diligências voltadas à localização de bens penhoráveis, no curso de execução fundada em título judicial regularmente constituído. A execução se processa no interesse do exequente, nos termos do artigo 797 do CPC: “Ressalvada disposição em contrário, a execução será promovida pelo exequente no interesse do credor.” Ainda de acordo com o artigo 835 do CPC, “A penhora observará, preferencialmente, a ordem: I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II – títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III – títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV – veículos de via terrestre; V – bens imóveis; [...]”. Deste modo, a consulta e eventual restrição via RENAJUD inserem-se em meio legítimo destinado à busca de bens do executado, respeitando a ordem legal de penhora. Não há ilegalidade nem desproporcionalidade na autorização conferida, sobretudo porque não há, até o momento, notícia de satisfação voluntária do débito ou apresentação de bens pelo executado. A alegação de prejuízo à locomoção ou às atividades cotidianas, não obstante, não impede a constrição, na medida em que veículos não se encontram no rol de bens absolutamente impenhoráveis e a jurisprudência é firme no sentido de que o uso para fins pessoais ou familiares não afasta a possibilidade de restrição. No que concerne ao pedido de revogação da ordem de consulta via INFOJUD, também não assiste razão ao executado, pois a medida foi determinada diante da insuficiência dos meios ordinários de localização de bens, o que atende ao princípio da efetividade da execução. O artigo 139, inciso IV, do CPC, a seu turno, dispõe que o juiz “determinará todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Tais medidas, embora invasivas, são compatíveis com a busca de informações indispensáveis ao cumprimento da sentença. A mera alegação de que o INFOJUD seria medida excepcional ou prematura não se sustenta diante do histórico dos autos, que revela reiteradas tentativas frustradas de localizar bens. Ressalte-se que a quebra de sigilo fiscal, quando autorizada judicialmente e com finalidade específica, encontra amparo no artigo 198, § 1o, inciso I, do Código Tributário Nacional: “§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo: I – a prestação de informações solicitadas por autoridade judiciária no interesse da justiça”. Nesse contexto, não há fundamento jurídico apto a justificar a revogação das medidas, que permanecem adequadas, proporcionais e indispensáveis ao regular prosseguimento da execução. Com estes fundamentos, INDEFIRO os requerimentos constantes da petição de ID 254877918. O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) a probabilidade do direito alegado decorre do fato de que a constrição da motocicleta Honda CG 125, único bem móvel sem gravame de alienação fiduciária de valor inestimável e utilizado para o trabalho, viola o princípio da dignidade da pessoa humana, a função social do bem e a proteção da entidade familiar; (ii) o valor do bem é irrisório frente o débito; (iii) a ausência de busca de outros bens configura flagrante violação ao princípio da menor onerosidade; (iv) não lhe foi oportunizada a produção de provas das alegações o que configura cerceamento de defesa; (v) o perigo da demora é porque a “motocicleta é utilizada para [...] o transporte de sua filha, portadora de condições genéticas gravíssimas (Síndrome de Edwards e cromossomopatia 18), a inúmeras e constantes consultas, terapias e tratamentos médicos”. Requer em sede de tutela provisória a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, em provimento definitivo o acolhimento da impugnação à penhora para declarar a impenhorabilidade da motocicleta, subsidiariamente, o reconhecimento do cerceamento de defesa para a produção de prova da essencialidade do bem com a fixação de honorários advocatícios. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida no Id 164233121 dos autos de origem (art. 98, § 1o, inc. I, CPC). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. De início, é necessário destacar que as alegações declinadas na impugnação à penhora demandariam unicamente a produção de provas documentais de fatos antigos, de modo que deveriam ter sido apresentados na primeira oportunidade, ou seja, com as razões declinadas, nos termos dos arts. 373, inc. I c/c 434, ambos do CPC. Entretanto, observa-se dos autos que a petição de Id 254877918 veio sem a juntada de qualquer documento que coadunasse com as alegações nela contidas e que não se trata de fato novo, razão pela qual não é hipótese de juntada tardia de documentos prevista no art. 4356 do CPC). Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito em relação à alegação de cerceamento de defesa. Sobre a impugnação à penhora, de fato, o agravante nada juntou de documentos que coadunem com as alegações declinadas, não sendo hipótese de comprovação tardia como acima consignado. Em relação à alegação de impenhorabilidade da motocicleta Honda CG 125, suas razões são manifestamente contraditórias com a pesquisa RENAJUD de Id 254146079, pela qual foram localizados outras duas motocicletas CG 125 e um veículo Renault Megane com restrição de alienação judiciária que não foram objeto de penhora em razão disso. Assim, não se mostra verossimilhante a alegação de que é seu único meio de transporte, muito menos que seja utilizado como fonte de subsistência, já que o agravante é metroviário. Da mesma forma, não se mostra plausível a alegação de que a motocicleta seja utilizada como meio de “transporte de sua filha, portadora de condições genéticas gravíssimas (Síndrome de Edwards e cromossomopatia 18), a inúmeras e constantes consultas, terapias e tratamentos médicos”, pois é proibido o transporte de crianças menores de 10 (dez) anos de idade, na forma do art. 244, inc. V, do CTB. Assim, não há indício de que a manutenção da constrição gere as alegadas violações aos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do bem e da proteção da entidade familiar. Quanto ao fato de valor do bem ser irrisório frente o débito, ressalto que não se insere na hipótese do art. 836 do CPC, pelo qual “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”, uma vez que não há sequer notícia do valor de mercado nem dos custos para a sua eventual alienação em leilão para que seja possível avaliar concretamente a alegação. Sob a ótica do princípio da menor onerosidade a que se refere o art. 805 do CPC, o devedor não observou o respectivo parágrafo único de que, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Ademais, já foram realizadas consultas SISBAJUD, que foi parcialmente frutífero, a RENAJUD, objeto do presente recurso, e INFOJUD que não resultou constrição, sendo observada a ordem do art. 835 do CPC. Por conseguinte, considerando a realização das pesquisas e que o devedor não propõe qualquer forma alternativa de pagamento do valor devido mantendo-se inadimplente, a penhora da motocicleta não caracteriza meio mais gravoso a ser afastado. Sob a ótica da urgência, também não vislumbro estar presente o requisito, na medida em que a alegação declinada não caracteriza risco de dano irreversível que justifique, por si só, o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, podendo o feito prosseguir com o regular processamento. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital